Tribunal: STJ
Processo: 0079744-23.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857208 - PR (2025/0050146-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
AGRAVADO
: TRANSMICKAEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
INTERES.
: TANIA MARA CORDEIRO DE LARA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
FACUNDO MATEUS ABRÃO ARECO - PR098256
INTERES.
: HENOS CORDEIRO JUNIOR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015 NÃO CONFIGURADA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Conforme trecho da decisão recorrida colacionado no julgado monocrático, o Tribunal de
1.
origem se manifestou de forma satisfatória sobre o ponto da lide considerado omitido. Logo,
sem razão o agravante quando insiste na tese de ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
2.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6dae65f0-a099-4235-9849-4cef1a69022d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857208 - PR (2025/0050146-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
AGRAVADO
: TRANSMICKAEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
INTERES.
: TANIA MARA CORDEIRO DE LARA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
FACUNDO MATEUS ABRÃO ARECO - PR098256
INTERES.
: HENOS CORDEIRO JUNIOR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015 NÃO CONFIGURADA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Conforme trecho da decisão recorrida colacionado no julgado monocrático, o Tribunal de
1.
origem se manifestou de forma satisfatória sobre o ponto da lide considerado omitido. Logo,
sem razão o agravante quando insiste na tese de ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
2.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
interpôs recurso especial contra os acórdãos de fls. 38-43
Estado do Paraná
e 56-60 (e-STJ), proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LIMITANDO A MULTA PUNITIVA AO
PATAMAR DE 100% DO IMPOSTO DEVIDO. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE QUE RECONHECEM
O CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS FISCAIS PUNITIVAS QUE
ULTRAPASSAM O PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO
DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. Em relação ao valor máximo das
multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas
Documento eletrônico VDA48551360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 93bc0bea-252d-4f81-a610-fffabed1e57f

que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo
devido. Precedentes (ARE 905685, j.
).
26/10/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. POSSIBILIDADE
DE LIMITAÇÃO DA MULTA (ICMS) AO PATAMAR DE 100% DO IMPOSTO
DEVIDO. PRECEDENTES DO STF E TJPR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 119-128), apontou o insurgente
a existência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do
CPC/2015. Sustentou, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 163-164).
A Corte de origem deixou de admitir o recurso, ao argumento de não
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Interposto o agravo em recurso especial, em decisão monocrática de fls.
235-238 (e-STJ), esta relatoria conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Daí sobreveio este agravo interno (e-STJ, fls. 244-256), no qual persiste
o agravante na tese de negativa de prestação jurisdicional.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 262).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, concluiu-se pelo desprovimento do recurso especial,
tendo em vista a não constatação da alegada negativa de prestação jurisdicional.
Veja-se às fls. 336-238 (e-STJ):

Consoante análise dos autos, as alegações de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 não se sustentam, pois o Tribunal de origem decidiu a
matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. No caso em análise, o Tribunal de origem, ao dirimir a
controvérsia, apresentou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 40-42):
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da
decisão de 1o grau que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela
executada para limitar a multa a 100% do valor do tributo. Neste contexto,
sabe-se que o gravame decorrente da multa imposta ao contribuinte deve
ser proporcional à infração, na medida em que o princípio da vedação ao
confisco4 estende-se também às sanções tributárias. Aliás, em relação ao
tema, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o caráter confiscatório
das multas fiscais punitivas que ultrapassam o percentual de 100% do valor
Documento eletrônico VDA48551360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 93bc0bea-252d-4f81-a610-fffabed1e57f

do tributo devido. Nesse sentido: (...) Especificamente quanto ao caráter
confiscatório das multas previstas no artigo 55 da Lei Estadual no 11.580/96,
o Órgão Especial desta Corte pronunciou-se quando do julgamento do
Incidente de Inconstitucionalidade no 784099-1/01, de relatoria do
Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, adotando como parâmetro
para se aferir a configuração, ou não, de efeito de confisco, o valor da
obrigação principal. Veja-se: (...) No presente caso, pode-se inferir da CDA
(mov. 1.2) que o valor da multa fiscal (R$256.842,93) supera
substancialmente o do próprio tributo (R$135.576,07), de modo que a
decisão agravada não merece reforma, encontrando amparo na
jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Note-se que o precedente invocado
pela parte agravante, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema no 863), ainda não foi julgado e, portanto, não é
suficiente para a revisão do posicionamento ora adotado. Desse modo, ainda
que a solução tenha sido contrária à pretensão da parte insurgente, não se
pode negar ter havido, por parte do Tribunal, efetivo enfrentamento e
resposta aos pontos controvertidos, pois, do aresto acima transcrito, extrai-
se que a Corte estadual entendeu pelo caráter confiscatório da multa e, "no
que diz respeito ao Tema no 863 do Supremo Tribunal Federal, foi
consignado que ainda não houve julgamento, de modo que o
reconhecimento da repercussão geral não se mostra suficiente para a
revisão do posicionamento adotado" (e-STJ, fl. 58). Portanto, na espécie, a
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que, de fato, não viabiliza o referido recurso. A propósito: PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. TEMA N. 880/STJ. INAPLICABILIDADE. [...] III - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não
há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta
clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate
da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso. V - Descaracterizada a
alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art.
1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça: (AgInt no AREsp n. 941.782 /PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
e
21/9/2020
24/9/2020
AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.) [...] X - Agravo interno
31/8/2020
10/9/2020
improvido.(AgInt no REsp n. 2.113.466/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) PROCESSUAL
8/4/2024
11/4/2024
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA48551360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 93bc0bea-252d-4f81-a610-fffabed1e57f

DE IMPENHORABILIDADE. REEXAME. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como constatado na hipótese. 2. No caso, o exame da eventual
impenhorabilidade dos bens demandaria ultrapassar o quadro fático
delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.725.196/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
.) Portanto, no caso, inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022,
28/2/2025
I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante do exposto,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Na presente insurgência, persiste o agravante na tese de ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional.
Conforme trecho da decisão recorrida colacionado no julgado monocrático, o
Tribunal de origem se manifestou de forma satisfatória sobre o ponto da lide
considerado omitido. Logo, sem razão o agravante quando insiste na tese de
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Dessa forma, prevalece o fundamento da decisão agravada, por
insuficiência das razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:31
Código de Controle do Documento: 93bc0bea-252d-4f81-a610-fffabed1e57f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.208 / PR
Número Registro: 2025/0050146-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022144920138160078 00797442320238160000 01232138520248160000 1232138520248160000
123213852024816000000022144920138160078 22144920138160078 797442320238160000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
AGRAVADO
: TRANSMICKAEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
INTERES.
: TANIA MARA CORDEIRO DE LARA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
FACUNDO MATEUS ABRÃO ARECO - PR098256
INTERES.
: HENOS CORDEIRO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
AGRAVADO
: TRANSMICKAEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
Documento eletrônico VDA49502523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:30
Código de Controle do Documento: d7f6d7d9-5bba-42f0-9604-0108eb77f14b

INTERES.
: TANIA MARA CORDEIRO DE LARA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR084946
FACUNDO MATEUS ABRÃO ARECO - PR098256
INTERES.
: HENOS CORDEIRO JUNIOR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:30
Código de Controle do Documento: d7f6d7d9-5bba-42f0-9604-0108eb77f14b